Tribunal: TJDFT
Processo: 0714617-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes, comumente cometidos em ambiente doméstico, ou de forma oculta, as declarações coerentes e consistentes da vítima possuem grande relevância para embasar a condenação, especialmente quando corroboradas por outras provas constantes dos autos, ratificadas em juízo, respeitando-se as garantias processuais.
2. A conduta do réu, que envolveu toques nas partes íntimas da vítima, por mais de uma vez, é altamente ofensiva e violou sua dignidade e liberdade sexual. 2.1. Comprovada a materialidade e autoria do crime, a confirmação da condenação é medida necessária.
3. Pequenas inconsistências em aspectos periféricos das declarações da vítima (criança) não são suficientes para desqualificar a ocorrência do crime.
4. Recurso conhecido e desprovido.